Tribunal: TJBA
Processo: 8003349-42.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003349-42.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RICARDO HENRIQUE DA SILVA MOREIRA

Advogado(s)
:
BRUNO RIBEIRO FILADELFO

APELADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A

Advogado(s)
:
BRUNO LEITE DE ALMEIDA, SANDRA REGINA SBORZ FELIX

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPTD). LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO CONTRATUAL PELO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Ricardo Henrique da Silva Moreira contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPTD), em razão de alegada incapacidade decorrente de doenças ocupacionais. O autor alegou que, embora o laudo pericial judicial tenha concluído pela inexistência de invalidez funcional total, laudos médicos particulares e documento do INSS comprovariam o direito à cobertura securitária prevista no contrato celebrado entre a empresa empregadora e a seguradora Generali Brasil Seguros S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para reconhecer o direito à indenização securitária por IFPTD, nos termos do contrato e da regulamentação da SUSEP; (ii) definir se o laudo pericial pode ser desconsiderado diante de documentos unilaterais apresentados pelo autor e laudos previdenciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobertura securitária de IFPTD exige a comprovação de invalidez decorrente de doença que acarrete a perda da existência independente do segurado, conforme definido pela Circular SUSEP nº 302/2005, art. 17, o que pressupõe dependência de terceiros para os atos básicos da vida cotidiana.

O laudo pericial judicial, realizado por profissional imparcial e submetido ao contraditório, concluiu que o autor não apresenta invalidez funcional total, estando apto para o exercício de atividades laborais e para a realização autônoma de atos da vida diária.

A ausência de impugnação ao laudo pericial no momento oportuno caracteriza preclusão consumativa, conferindo ao documento presunção de veracidade e robustez probatória, sem prejuízo da análise dos argumentos recursais à luz do livre convencimento motivado.

Os documentos médicos e previdenciários apresentados pelo autor atestam o nexo entre a atividade profissional e a doença, mas não comprovam a perda da existência independente exigida contratualmente para a cobertura IFPTD.

A aposentadoria por invalidez ou pareceres da Previdência Social não se confundem com os critérios técnicos da cobertura securitária por IFPTD, nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Circular SUSEP nº 302/2005.

Não há nos autos prova capaz de infirmar o conteúdo técnico do laudo pericial, sendo incabível a ampliação da cobertura securitária pelo Judiciário para além do que foi pactuado entre as partes.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indenização securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença exige a demonstração de perda da existência independente, nos termos definidos pela SUSEP e pelo contrato.

O laudo pericial judicial, não impugnado tempestivamente e conclusivo pela inexistência de invalidez funcional total, prevalece sobre documentos unilaterais ou laudos previdenciários que não observem os critérios técnicos contratuais.

A interpretação de cláusula contratual de seguro não pode ampliar o risco coberto para além dos limites previamente pactuados entre segurado e seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 757; CPC, arts. 373, I, 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, e 487, I; Circular SUSEP nº 302/2005, arts. 5º, parágrafo único, e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1112.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO aos

recurso
, nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

01